Tribunal: TJDFT
Processo: 0706961-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO HOSPITAL REGIONAL DE SAMAMBAIA (HRS). INFORMAÇÕES SOBRE A EXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO DO DEVEDOR. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. DILIGÊNCIAS PARA CONSTRIÇÃO DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS INFRUTÍFERAS. RAZOABILIDADE DA MEDIDA DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO HOSPITAL REGIONAL DE SAMAMBAIA (HRS). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício ao Hospital Regional de Samambaia (HRS).
2. O Superior Tribunal de Justiça relativizou a regra geral impenhorabilidade da verba de natureza alimentar prevista no art. 833, IV do CPC, desde que a constrição preserve a sobrevivência e dignidade do devedor e de sua família. (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018).
3. Se a parte agravante já esgotou os meios disponíveis em busca da satisfação do crédito exequendo e não obteve êxito, afigura-se razoável a expedição de ofício ao Hospital Regional de Samambaia (HRS) para que este informe se o agravado pertence ao quadro de servidores ou se é funcionário de empresa prestadora de serviços naquele local, devendo, nesta última hipótese, informar os dados do contrato de trabalho.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.